Tribunal: STF
Processo: RHC 234090
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Levi Adriani Felicio interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. INTEGRANTE DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). CULPABILIDADE EXACERBADA. AGRAVANTE DA FUNÇÃO DE COMANDO DEMONSTRADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA CRIMES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO DO AGRAVANTE. DETRAÇÃO. MEIO PRISIONAL NÃO SERIA ALTERADO, AINDA QUE APLICADA A DETRAÇÃO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE QUE O STJ SUBSTITUIU O JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Extraiu-se dos autos que as penas foram exasperadas em 1/3 na primeira fase por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada, com maior gradação na hierarquia, qual seja o Primeiro Comando da Capital (PCC), destinada "à prática de crimes graves, que causam clamor público, disseminando o vicio, bem como a destruição de lares e famílias, com inegável comprometimento da ordem pública" (fl. 157). Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, capaz de justificar o incremento da reprimenda na primeira fase no patamar de 1/3.
2. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente exerce função de comando/liderança na organização criminosa PCC, restando evidenciado que ele exercia "função na 'Sintonia Geral da financeira. Ger de Iperó. Ger de Araraquara. Caixa da Regional'" (fl. 159). Logo, não há que se falar em decote da agravante do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável na via do writ. 
3. Em relação à majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa, escorreita a sua aplicação, pois as instâncias de origem indicaram que o paciente integra a organização criminosa PCC, sendo notório que tal organização pratica diversos delitos com emprego de armas de fogo, ressaltando-se que foram apreendidas "as armas do apelante Levi Carabina, Espingardas Baretta calibre 32, Browning calibre 12, Baretta calibre 12 GA, Baretta calibre 9MM short" (fls. 420-421), sendo irrelevante, in casu, a origem lícita ou ilícita de tais armas. 
4. Ainda que subtraído o tempo de prisão cautelar, a pena do acusado seria fixada entre 4 a 8 anos de reclusão e o regime fechado seria mantido, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, conforme o art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP. Portanto, não se vislumbra ilegalidade, haja vista que a detração, in casu, não teria o condão de modificar o meio prisional imposto ao paciente. 
5. O Tribunal de origem justificou a fixação do regime prisional fechado com base no quantum de pena aplicado e nas circunstâncias judiciais negativas (fl. 423), de modo que a alegação defensiva de que esta Corte Superior substituiu o Juiz de origem não merece prosperar. 
6. Agravo regimental desprovido
(HC 795.267 AgR, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)  

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:

 a.	anular o acórdão do TJSP e determinar que aquele Tribunal profira nova decisão, com a devida aplicação do art. 387, § 2º, do CPP [...]
 b.	fixar a pena-base no mínimo legal [...]
 c.	diminuir o aumento da pena-base de 1/3 para 1/6 [...]
 d.	afastar a agravante do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 [...]
 e.	afastar a causa de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 [...]

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PCC. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APONTADO GRAU HIERÁRQUICO NA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Ainda, no âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão dos critérios subjetivos considerados na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:

1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.

Nesse contexto, destaco o acórdão proferido pelo ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):

Primeiramente, as penas foram exasperadas em 1/3 na primeira fase por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada, com maior gradação na hierarquia, qual seja o Primeiro Comando da Capital (PCC), destinada "à prática de crimes graves, que causam clamor público, disseminando o vicio, bem como a destruição de lares e famílias, com inegável comprometimento da ordem pública" (fl. 157). Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, capaz de justificar o incremento da reprimenda na primeira fase no patamar de 1/3.
[...]
No tocante à agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente exerce função de comando/liderança na organização criminosa PCC, restando evidenciado que ele exercia "função na 'Sintonia Geral da financeira. Ger de Iperó. Ger de Araraquara. Caixa da Regional'" (fl. 159). Logo, não há que se falar em decote da referida agravante, uma vez que se encontra devidamente justificada, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável na via do writ.
[...]
Em relação à majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa, as instâncias de origem indicaram que o paciente integra a organização criminosa PCC, sendo notório que tal organização pratica diversos delitos com emprego de armas de fogo, ressaltando-se que foram apreendidas "as armas do apelante Levi Carabina, Espingardas Baretta calibre 32, Browning calibre 12, Baretta calibre 12 GA, Baretta calibre 9MM short" (fls. 420-421), sendo irrelevante, in casu, a origem lícita ou ilícita de tais armas.
[...]
Em que pese as alegações defensivas, ainda que subtraído o tempo de prisão cautelar, a pena do acusado seria fixada entre 4 a 8 anos de reclusão e o regime fechado seria mantido, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, conforme o art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP. Portanto, não se vislumbra ilegalidade, haja vista que a detração, in casu, não teria o condão de modificar o meio prisional imposto ao paciente. Nesse sentido:
[...]
Ressalte-se que o Tribunal de origem justificou a fixação do regime prisional fechado com base no quantum de pena aplicado e nas circunstâncias judiciais negativas (fl. 423), de modo que a alegação defensiva de que esta Corte Superior substituiu o Juiz de origem não merece prosperar.

Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea, sendo acertada a afirmação do ato coator de que resta “evidente o maior grau de censura da conduta do paciente”. 

Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
[...]
V - Ordem denegada.
(HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)


Ademais, estão suficientemente fundamentadas a incidência da agravante e causa de aumento de pena supracitadas, de modo que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



Finalmente, entendo correto o argumento exposto pelo acórdão recorrido segundo o qual “ainda que subtraído o tempo de prisão cautelar, a pena do acusado seria fixada entre 4 a 8 anos de reclusão e o regime fechado seria mantido, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, conforme o art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP”, porquanto, a mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.


3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de dezembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente